Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-15.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700738-15.2018.8.07.0011 RECORRENTE: E. S. T., J. S. T. RECORRIDAS: ITAÚ UNIBANCO S.A., ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA ESTIPULANTE EMPREGADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA. INGESTÃO DE MACONHA E REMÉDIO CALMANTE. AGRAVAMENTO DE RISCO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO INVÁLIDA. CARTA CIRCULAR SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007. PRECEDENTES DO STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA ÀS BENEFICIÁRIAS INDICADAS. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Nos termos do artigo 436, do Código Civil, a empresa empregadora que estipula em favor de seus funcionários pode exigir o cumprimento da obrigação. Tem legitimidade para integrar o polo passivo da ação de cobrança de indenização securitária a instituição financeira líder do grupo econômico ao qual pertence a seguradora. Há interesse de agir na hipótese em que não houve o pagamento da indenização do seguro de vida em grupo contratado para as beneficiárias do segurado falecido, não sendo necessário o esgotamento da via administrativa para que a parte possa perseguir direito judicialmente. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.665.701/RS, firmou entendimento no sentido de ser ilícita a recusa de pagar a indenização securitária decorrente de seguro de pessoa, ainda que o segurado estivesse sob o efeito do uso de droga ilícita e medicamento no momento do acidente que lhe vitimou, privilegiando, assim, a orientação exarada pela Superintendência de Seguros Privados, na Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007. Tratando-se de indenização securitária, os juros de mora são contados da citação, consoante artigo 405, do Código Civil. A mera recusa ao pagamento da indenização securitária, fundada em interpretação de cláusula do ajuste celebrado, não é suficiente para gerar danos de ordem extrapatrimonial às beneficiárias, em especial quando não for demonstrada a ocorrência de violação a seus direitos da personalidade. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 757 e 758, ambos do Código Civil, sustentando que o acórdão condenou a recorrida a pagar o valor do prêmio calculado com base no capital individual segurado, mas deixou de observar que na Convenção Coletiva de Trabalho 2015/2017 ficou determinado que as empresas são obrigadas a contratar seguro de vida aos seus empregados e na apólice de seguros consta o capital global referente aos funcionários, o que geraria um valor indenizatório maior do que o que foi arbitrado no acórdão impugnado; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e 5o da Constituição Federal, argumentando que restou comprovado o abalo que sofreram pela perda de seu genitor, a frustação pela recusa da recorrida em pagar a indenização securitária, o que caracteriza o descumprimento contratual, o qual, por si só, tem o condão de gerar indenização por danos morais. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO GUIMARÃES FRANCISCO, OAB/DF 30.029, e LUIZ CLÁUDIO SACRAMENTO PORCIDONIO JUNIOR, OAB/DF 48.054. Em contrarrazões, a recorrida, ITAÚ VIDA e PREVIDÊNCIA S.A, pede que todas as publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça (ID 14129000). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 757 e 758, ambos do Código Civil, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1581765/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/5/2020). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido sobre a inexistência do ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1586351/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Ademais, melhor sorte não colhe o recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e a demonstração dessa divergência, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas para configuração do dissídio (AgInt no AREsp 1598939/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Em relação à apontada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1657600/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Por fim, determino que as publicações relativas às recorrentes sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO GUIMARÃES FRANCISCO, OAB/DF 30.029, e LUIZ CLÁUDIO SACRAMENTO PORCIDONIO JUNIOR, OAB/DF 48.054, e as relativas à recorrida, ITAÚ VIDA e PREVIDÊNCIA S.A, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025